Tribunal: TJES
Processo: 5009304-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009304-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SCHELL CAFE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTA FISCAL INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito tributário relacionado ao Auto de Infração nº 5.160.572-2. A agravante sustenta a legalidade das operações comerciais questionadas e aponta risco de grave dano à sua atividade empresarial em razão da inscrição do débito em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com o objetivo de suspender a exigibilidade de crédito tributário; (ii) determinar se a autuação baseada em nota fiscal inidônea e ausência de comprovação da efetiva entrada das mercadorias inviabiliza, nesta fase processual, o reconhecimento da boa-fé do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC e o art. 151, V, do CTN.

4.
A autuação decorre de procedimento fiscal que apurou a emissão de notas fiscais inidôneas pela empresa fornecedora Café Grão do Sul Ltda., cuja inscrição estadual foi cassada por fraude, sendo constatada a ausência de circulação real de mercadorias.

5.
A agravante não apresenta nos autos indícios suficientes da efetiva entrada das mercadorias em seu estabelecimento, limitando-se à juntada de documentos fiscais e comprovantes bancários, os quais, por si só, não infirmam a presunção de legitimidade do auto de infração.

6.
A jurisprudência do STJ (Tema 272) admite o aproveitamento do crédito de ICMS pelo adquirente de boa-fé apenas quando demonstrada a veracidade da operação comercial, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.

7.
O
periculum in mora
decorrente de potenciais efeitos da inscrição em dívida ativa não justifica o deferimento da medida de urgência, especialmente na ausência de plausibilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da exigibilidade de crédito tributário por meio de tutela provisória exige a demonstração de verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, nos termos do art. 151, V, do CTN.

2. A ausência de comprovação da efetiva entrada das mercadorias adquiridas de empresa fornecedora com inscrição cassada por fraude inviabiliza, em sede de tutela de urgência, o reconhecimento da boa-fé do contribuinte.

3. O risco de inscrição em dívida ativa e seus efeitos não autoriza a concessão da tutela quando ausente a plausibilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, V; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.154.034/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

SCHELL CAFE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

em face da r. decisão, com cópia no evento 14214765, integrada pela decisão com cópia no evento 14214764, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais acostadas no evento 14214760, a agravante aduz, em síntese, que: (I) a decisão agravada desconsiderou a presunção de boa-fé da empresa, contrariando a jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal, e exigiu indevidamente a prova de boa-fé do contribuinte, invertendo o ônus da prova; (II) a retroatividade da declaração de inidoneidade fiscal da empresa fornecedora viola o princípio da segurança jurídica, pois os atos administrativos somente produzem efeitos após sua publicação; (III) não houve qualquer prejuízo ao Fisco, pois as operações com café cru estavam abrangidas pelo regime de diferimento do ICMS, conforme legislação estadual aplicável; (IV) as operações impugnadas são legítimas, materializadas por documentos fiscais e pagamentos bancários devidamente comprovados; (V) o
periculum in mora
está presente, dada a possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, protesto, bloqueio de ativos e inviabilização das atividades da empresa, inclusive com a impossibilidade de obtenção de CND, o que compromete sua sobrevivência econômica; (VI) a alegada ausência de urgência não se sustenta, pois o prazo entre a decisão administrativa e o ajuizamento da ação decorreu da complexidade da demanda e da necessidade de exaurimento da via administrativa.

Na origem, a agravante ajuizou ação anulatória de débito fiscal em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteando tutela provisória de urgência para que fosse determinada a suspensão de exigibilidade do crédito, bem como que o réu se abstivesse de cobrar qualquer valor referente ao auto de infração nº 5.160.572-2 (Processo nº 9.052.339-3), inclusive de proceder a inscrição de seu nome no CADIN ou qualquer outro órgão do gênero.

O magistrado
a quo
, no entanto, indeferiu o pedido antecipatório, resumidamente sob o fundamento de que não haviam sido apresentados elementos suficientes para justificar a concessão da medida e que também não haveria urgência no caso. E é deste r.
decisum
que se insurge a parte agravante.

O artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

No caso concreto, apesar da pretensão da agravante em suspender a exigibilidade do crédito tributário com base no inciso V acima referido, não estão presentes os requisitos necessários para tanto.

Com efeito, a autuação fiscal impugnada decorreu de procedimento fiscalizatório que constatou operações simuladas entre a agravante e a empresa Café Grão do Sul Ltda., fornecedora de mercadorias que teve sua inscrição estadual cassada por envolvimento em fraudes tributárias, consistentes na emissão de notas fiscais inidôneas, desacompanhadas de efetiva circulação de bens.

Mesmo instada, a contribuinte não apresentou provas da efetiva entrada das mercadorias em seus estabelecimentos, pois se limitou a juntar documentos fiscais e comprovantes de pagamento, os quais não afastam a presunção de legitimidade do auto de infração, tampouco invalidam a conclusão da autoridade fazendária quanto à simulação das operações em si.

Ainda que a agravante tenha razão ao invocar o princípio da boa-fé objetiva e a impossibilidade de sua presunção negativa, tais postulados não se sobrepõem à necessidade de apresentação de indícios mínimos de efetividade das operações comerciais, o que não se verifica, até o momento, nos autos.

A jurisprudência do c. STJ não difere deste posicionamento: “
Esta Corte firmou tese, em recurso repetitivo, Tema n. 272/STJ, segundo a qual o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade,
uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.154.034/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Ressalta-se que a fiscalização baseou-se na constatação,
in loco
, da inexistência de movimentação física de mercadorias na empresa Café Grão do Sul Ltda., o que deve ser ponderado nesta fase processual.

Por fim, quanto ao
periculum in mora
, não obstante os potenciais desdobramentos da inscrição em dívida ativa e seus consectários, entendo que tais consequências decorrem do exercício regular da atividade fiscalizatória e não autorizam o deferimento da tutela de urgência, sem a demonstração da plausibilidade do direito alegado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.